Tribunal: TJSP
Processo: 2085459-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Controvérsia a respeito da decisão monocrática que definiu o método dos cálculos na liquidação envolvendo a TELEFÔNICA.

Agravo da parte autora – Questionamento a respeito dos critérios de cálculo: Fixação conforme precedentes desta Corte e do C. STJ, além de atentar-se de forma restritiva à sentença da ACP.

Radiografias acostadas revelando que 6, dos 9 autores não são

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Controvérsia a respeito da decisão monocrática que definiu o método dos cálculos na liquidação envolvendo a TELEFÔNICA.

Agravo da parte autora – Questionamento a respeito dos critérios de cálculo: Fixação conforme precedentes desta Corte e do C. STJ, além de atentar-se de forma restritiva à sentença da ACP.

Radiografias acostadas revelando que 6, dos 9 autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Sentença posterior que extingue o feito em relação a tais requerentes.

- Coautores CLAUCIO PIRES DOS SANTOS, CLOVIS APARECIDO RIZZI e EDNA MARIA SILVA. Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
Agravo interno da TELEFONICA – Ausência das nulidades alegadas pela agravante – Mérito. Eventos societários ocorridos entre a data da integralização e a data do trânsito em julgado que devem ser observados nos cálculos – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e recursais – Caso em que a verba sequer foi arbitrada na origem.

Agravo de instrumento da TELEFONICA – Alegaçao de que um dos habilitados em decisão posterior não ostenta direito decorrente da ACP por ter firmado contrato sob a égide da Portaria 86. Embora o contrato tenha regulação pela Portaria 86, houve contemplação abusiva e prejudicial de número de ações, pelo que é devida a equivalência em dinheiro.
– Provimento, em parte, ao agravo da TELEFONICA, APENAS para determinar o prosseguimento do feito em relação a CLAUCIO PIRES DOS SANTOS, CLOVIS APARECIDO RIZZI e EDNA MARIA SILVA, observando-se os critérios de cálculo ora fixados, AFASTADA A CONDENAÇAO AOS HONORÁRIOS.

Não provimento do agravo interno dos autores.